Tribunal: TJSP
Processo: 1003758-94.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ED n. 1003758-94.2019.8.26.0004/50000 Capital Voto n. 21.595
Registro: 2020.0001036519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003758-94.2019.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RICARDO RATTI, é embargado URBANO BANCO ASSESSORIA EM COBRANÇA E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1003758-94.2019.8.26.0004/50000 Capital Voto n. 21.595
-- voto n. 21.595 --
Embargos de Declaração no 1003758-94.2019.8.26.0004/50000
Embargantes: RICARDO RATTI
Embargados: URBANO BANCO ASSESSORIA EM COBRANÇA E
SERVIÇOS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 364/370 que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso interposto por Urbano Banco Assessoria Em Cobrança e Serviços
Ltda, ora embargado, da sentença que julgou improcedente a ação
monitória ajuizada por ele contra Ricardo Ratti, ora embargante, para
rejeitar os embargos monitórios, convertendo o título em executivo e
condenando o embargante a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Nesse
tocante,
alega
que
o
v.
Aresto
desconsiderou que o contrato sub judice padece de possível nulidade por
vício de representação, e que nele não se observa menção ao nome de sr.
Fernando Celso de Aquino Chad, advogado nomeado Administrador
Judicial nos autos da Recuperação Judicial convolada em Falência do
grupo Millo, Processo no1028949-81.2017.8.26.0564 em tramite perante a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1003758-94.2019.8.26.0004/50000 Capital Voto n. 21.595
9a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo.
Aponta
omissão
quanto
à
necessária
participação do Administrador Judicial na fiscalização dos negócios
realizados pela empresa Recuperanda, após o deferimento de
processamento da Recuperação Judicial e a nomeação do Administrador.
Explica que no momento do endosso dos
cheques, a empresa endossante (Italian
Grupo Millo), estava desde
09.11.2017, em procedimento de Recuperação Judicial, a qual foi
convolada em falência pelo juízo da 9a Vara Cível do Foro de São Bernardo
do Campo, e acrescenta que o contrato apenas demonstra suposta
certificação digital de assinatura da empresa Italian Comércio de Móveis
ME, sem mencionar o nome do Administrador Judicial regularmente
nomeado.
Acrescenta que a embargada confessa que
houve cessão de crédito, e não endosso, e assim, a embargada assumiu o
risco desse crédito não ser levado a efeito. Argumenta que o v. Aresto
desconsidera que a má-fé do embargado está no fato de cobrar títulos
mesmo ciente do desfazimento do negócio e da situação de insolvência da
empresa que cedeu os cheques.
Requer o acolhimento dos embargos para sejam
sanados os vícios, consignando-se os esclarecimentos pertinentes a
respeito dos pontos acima questionados, conferindo aos declaratórios
efeitos excepcionalmente infringentes.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1003758-94.2019.8.26.0004/50000 Capital Voto n. 21.595
I.
Não
existe
no
v. Acórdão embargado
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso do
embargado foi dado provimento, foram exaustivamente expostas no v.
Aresto recorrido.
Ao revés do que alega do embargante, restou
demonstrado nos autos a boa-fé da embargada na aquisição do título, pelo
que, embora se trate de cessão de crédito, existe a possibilidade de
aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais.
Para que não pairem dúvidas, segue transcrito
trecho do v. Aresto:
“Isso porque o apelado não trouxe nenhum
elemento indiciário, mínimo que fosse, a fim de demonstrar que a apelante
após ter recebido os títulos, tivesse ciência do desacordo comercial que teria
dado origem aos títulos.
Por outro lado, a fls. 317/326 dos autos, a
apelante comprova que o endosso ocorreu em 23.11.2017, ou seja, antes do
apelado sustar os cheques em 14.03.2018. Assim, na data do recebimento
deles, a causa subjacente para emissão existia, e por esse motivo eles eram
válidos, não havendo vício que os comprometessem.
Nesse raciocínio, não se verificou má-fé ou
conduta fraudulenta por parte da apelante, com o escopo de prejudicar

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1003758-94.2019.8.26.0004/50000 Capital Voto n. 21.595
indevidamente a recorrida.
Logo, se houve algum vício na relação que deu
origem ao cheque, a situação retratada nos autos não deixa dúvida quanto
à inoponibilidade daquelas exceções à apelante, porque se trata de
portadora de boa-fé. Incidem à espécie, nesse ponto, os claros termos do
artigo 25 da Lei n. 7.357/1985, pois “quem for demandado por obrigação
resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em
relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se
o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.
(...)
É interessante e importante consignar ainda que
os documentos apresentados a fls. 12/21 demonstram claramente que os
endossos dos títulos ocorreram na modalidade translativa, e, dessa forma,
houve cessão de crédito em favor da factoring, ora apelante, que se sub-
rogou nos direitos de credora dos títulos.
Nesse panorama, é imperioso reconhecer que se
trata de uma obrigação que não foi cumprida pelo apelado, o que torna a
cobrança por parte da apelante devida, sendo o crédito proveniente da
emissão dos cheques exigível, estando totalmente dentro dos ditames
legais.
Dessa forma, sendo a apelante legítima credora
do título, não pode ser ela prejudicada em função da quebra da relação
originária que deu ensejo à emissão dos títulos sub judice, uma vez que
restou configurado que no momento em que a apelante recebeu os títulos,
operando-se a cessão de crédito, os títulos eram válidos, com causa
subjacente existente e lícita, não podendo, dessa maneira, ser a credora
apelada prejudicada com a falta de pagamento das cartulas.”
Não há, portanto, as omissões apontadas.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 1003758-94.2019.8.26.0004/50000 Capital Voto n. 21.595
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/20151. Eles guardam, na realidade, intuito
evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a matéria foi
amplamente analisada pelo V. Aresto, sendo que o presente recurso
pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os embargos.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).